Tribunal: TJDFT
Processo: 0003088-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0003088-81.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDGAR DE UZEDA BARROS, JBM BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, JULIANA UZEDA CALDERON, MARIA ZELIA HENRIQUES BARROS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Diante dos esclarecimentos prestados pelas partes (ID 22053002 e 22077675), bem como a anuência do advogado dos embargantes, HOMOLOGO o acordo apresentado no ID 21724477 para que surta os efeitos legais. Por conseguinte, julgo prejudicado os embargos de declaração de ID 20927086. Após o trânsito em julgado, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021 18:03:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator